Tribunal: TJMT
Processo: 1022017-24.2023.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO - DESERÇÃO DOS RECURSOS INTERPOSTOS – NULIDADE DA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022017-24.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SEBASTIAO DE SOUZA SILVA - CPF: 429.727.281-49 (RECORRENTE), CLAUDIO JUNIOR OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 024.986.521-16 (ADVOGADO), SOLAR LIVRE ENERGIA SOLAR LTDA - CNPJ: 34.764.388/0001-19 (RECORRIDO), RODRIGO JOSEFI MORAES DE JESUS - CPF: 040.239.719-36 (ADVOGADO), JG REPRESENTACOES EIRELI - CNPJ: 41.879.535/0001-61 (RECORRIDO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO
- DESERÇÃO DO
S
RECURSO
S INTERPOSTOS

–

NULIDADE DA DECISÃO QUE CONHECEU OS RECURSOS INOMINADOS -
RECURSO
S
NÃO CONHECIDO
S

–
RECURSO
S PREJUDICADOS
.

Na espécie, impõe-se a declaração de deserção do recurso interposto pelo reclamante, ante a não comprovação da hipossuficiência alegada aliada à ausência de recolhimento do preparo.

O preparo compreende, além do recolhimento bancário, a apresentação no processo das guias de pagamento.

Recurso
s prejudicados
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata
m
-se
de
agravo de interno interposto em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso interposto pelo agravante, e deu parcial provimento ao recurso interposto por SOLAR LIVRE ENERGIA SOLAR.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendo
s
Pares,

Verifica-se que
ambos os recursos inominados interpostos não foram acompanhados do devido preparo recursal, até mesmo porque o documento juntado ao ID
256151743
, não se refere a guia de preparo
recursal, mas tão somente guia de deposito judicial, o qual não possui a capacidade de comprovar o preparo recursal.

Assim, embora
o presente recurso inominado tenha sido interposto no prazo legal, não foram trazidas provas acerca da hipossuficiência alegada, tampouco comprovado o recolhimento do preparo.

Desse modo, a decisão de id.
259741692
, é nula, pois os recursos sequer poderiam ser recebidos.

Ante o exposto, RECONHEÇO, DE OFÍCIO,
DESERÇÃO, anulando a decisão de

id.
25974169
, culminando por
NÃO CONHECER
dos recursos inominados interpostos, e
por consequência, DECLARO PREJUDICADOS OS RECURSOS interpostos.

Sem custas e honorários, ao em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025